Tribunal: STF
Processo: RHC 208512
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 675.083/SC.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de SERGIO LUIS MOURA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo de Execução Penal n. 5002496-67.2021.8.24.0023.



    Depreende-se dos autos que o d. Juízo das execuções deferiu o pleito defensivo de retificação do cálculo das penas do paciente.



    Por sua vez, o Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, mas, de ofício, determinou a aplicação da nova legislação do artigo 112 da LEP ao delito comum cometido pelo apenado (artigo 155, § 4º, I, do Código Penal), o que corresponde a fração de 20% sobre 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, nos termos do v. acórdão de fls. 78- 84 assim ementado:



    "RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE APLICOU A RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/19, DETERMINANDO O RESGATE DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40%, COM RELAÇÃO AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO, COM REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, ALMEJANDO A FIXAÇÃO DO PATAMAR MAIS GRAVOSO (3/5 OU 60%). DESCABIMENTO. APLICABILIDADE DA NOVA REGRA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019, CONHECIDA COMO PACOTE ANTICRIME. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CRIME HEDIONDO. IN CASU, REINCIDÊNCIA GENÉRICA RECONHECIDA PELO COMETIMENTO DE CRIME COMUM (POSSE DE ARMA DE FOGO). APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP, QUE IMPLICA NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. E, DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20 % (VINTE POR CENTO) SOBRE O DELITO COMUM (REINCIDÊNCIA GENÉRICA). NECESSIDADE DE APLICAR A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP A AMBOS OS DELITOS PRATICADOS (HEDIONDO E COMUM)."



    No presente writ, alega que a eg. Corte a quo "aplicou de ofício e de forma retroativa um percentual mais severo para a progressão de regime: pela legislação à época do crime, a progressão se daria com 1/6 da pena; pela decisão do TJSC, o apenado terá agora que cumprir 1/5 da pena" (fl. 7).



    Sustenta "acórdão extra petita: violação aos limites objetivos da pretensão recursal da acusação em prejuízo do apenado" (fl. 8).



    Aduz "princípios da legalidade penal e da individualização da pena: Pacote Anticrime deve retroagir apenas em relação aos crimes hediondos, ainda que o apenado ostente condenações por crimes comuns" (fl. 10).



    Requer, ao final, (fl. 16):



    "a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, para suspender os efeitos do acórdão extra petita, até julgamento definitivo do writ;



    [...]



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão, para o fim de anular o acórdão extra petita, de modo a restabelecer a decisão de primeiro grau que reconheceu ao paciente a fração de 1/6 para a progressão do crime comum (furto qualificado) e a fração de 2/5 para a progressão do crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)".



    No STJ, inicialmente a liminar foi indeferida pelo Ministro Felix Fischer e no mérito, o Ministro convocado Jesuíno Rissato não conheceu do habeas corpus. 



    Após interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os argumentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso ordinário (eDOC 52). 



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Vara das Execuções Penais da comarca de Florianópolis readequou as frações de progressão de regime no curso da execução do apenado. Em face dessa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    O TJSC ao negar provimento ao recurso supramencionado, determinou, de ofício, que “na espécie, aplicando a Lei 13.964/19 a ambos os crimes praticados, é necessário para progressão de regime, no tocante ao delito de tráfico de drogas - equiparado a hediondo, o resgate de 40% (quarenta por cento) sobre 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que corresponde a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses; e no que toca ao crime comum - furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, o cumprimento de 20% (vinte por cento) sobre 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, o que corresponde a (seis) meses e 12 (doze) dias, e não 1/6 (quatro), conforme aplicado na origem” (eDOC 1, p. 78/82). 



    Tem-se assim que o Tribunal negou provimento ao recurso, mas de ofício, determinou a aplicação da nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal ao delito comum praticado pelo ora paciente (art. 155, §4º, I, do Código Penal). Em outras palavras, determinou a incidência da fração de 20% de cumprimento da pena para progressão ao regime menos gravoso. 



    A irresignação reside no pedido de aplicação da fração de 1/6 para progressão do crime comum, mantendo-se o percentual de 40% aplicado para a progressão do crime equiparado a hediondo. 



    Assiste razão à defesa



    Inicialmente cumpre asseverar que a aplicação da fração prejudicial ao réu para progressão pelo crime comum sequer constou nos pedidos realizados pelo parquet, tratando-se, de fato, de ofensa ao princípio da adstrição, segundo o qual cabe ao magistrado decidir conforme os limites objetivos deduzidos pelas partes (eDOC 1, p.29/32).



    Observa-se, no recurso ministerial, que o próprio parquet estadual enuncia: “Para concessão de progressão de regime é necessário satisfazer o requisito de natureza objetiva, a qual consiste no cumprimento (...)de 1/6 da pena referente ao crime comum, sendo essa a regra aplicável aos crimes praticados antes de 24/01/2020”. (eDOC 1, p. 30). 



    O único pedido deduzido no Agravo à Execução foi para a manutenção do percentual de 3/5 de cumprimento de pena para fins de progressão pelo crime equiparado ao hediondo. 



    A atuação jurisdicional vergastada se mostrou equivocada, sobretudo quando a incongruência entre os pedidos e a decisão se fez em detrimento do réu, gerando a inaceitável reformatio in pejus. 



    Quanto à fração aplicável para progressão em relação ao crime comum (furto qualificado, sem violência ou grave ameaça), reconhecida a reincidência, em razão de anterior condenação pelo crime de porte de arma de fogo, (informações extraídas do acórdão do TJSC), foi aplicada a redação dada pela Lei 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, determinando o cumprimento de 20% da pena para progressão. 



    Para tanto, foi considerado, que a aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.964/19, de maneira global, seria mais benéfica ao réu, aplicando-as indistintamente aos dois delitos aos quais foi condenado o paciente. 



    Não é a melhor interpretação, contudo. 



    A legalidade é um primado fundamental do Direito Penal e do Processo Penal, visto que é a premissa fundamental para a limitação (e, assim, legitimação) do poder punitivo estatal. Para restringir os poderes do soberano, houve a sua divisão em três: legislativo, executivo e judiciário. No âmbito penal, tal separação teve impactos determinantes, visto que a execução de uma pena depende da sua prévia cominação legal como preceito secundário de um crime, o que se situa como atividade exclusiva do Legislador. Por outro lado, a execução penal depende invariavelmente da autorização do Poder Judiciário.



    A partir da legalidade, consagrou-se um dos brocardos mais conhecidos do Direito Penal: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF). Assim, afirma-se que a regra em Direito Penal material é a da irretroatividade da lei penal: aplica-se ao réu a lei penal que estava vigente na data do crime. Contudo, por questão de isonomia e limitação do poder punitivo, se surgir uma nova lei mais benéfica ao réu, a ele deverá ser aplicada retroativamente (PELUSO, Vinicius T. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 83-90).



    Nesse diapasão, a redação dada pela Lei 13.964/19 às disposições da Lei de Execução Penal, deve ser interpretada de forma taxativa a cada uma das infrações penais para a avaliação do benefício ou prejuízo em sua aplicação em face da condenação do réu. 



    Não há que se falar em combinações de leis, pois esta trata de mais de um diploma legal sendo aplicado parcial e combinadamente ao mesmo fato. Não é desse mosaico que se trata o caso em apreço. O caso em comento trata de crimes e fatos distintos, ocasionalmente apurados sob a mesma ação penal, mas que guardam entre si identidade diversa.



    Portanto, à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. 



    Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage. 



    Sendo assim, com razão o pleito da defesa. No caso em apreço, a concessão de progressão de regime deverá ter como requisito de natureza objetiva o cumprimento de 1/6 da pena referente ao crime comum. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao juízo de execução que aplique a fração mais benéfica ao réu para a progressão do regime de cumprimento de pena relativa ao delito comum, segundo a redação antiga do art. 112 da Lei 7.210/1984 (artigo 155, § 4º, I, do Código Penal).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Juízo da Vara das Execuções Penais da comarca de Florianópolis 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente